Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709971-71.2020.8.07.0009 APELANTE: GUSTAVO ALBERTO REGIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 53844319, a Defesa do apelante (Dr. José Augusto Ribeiro, OAB/SC 51.596) manifestou o desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência, no julgamento da apelação interposta. 2. Por se tratar de causídico de outra unidade da federação (Santa Catarina/SC), defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência. 3. Inclua-se o feito para julgamento na pauta presencial, observando-se a sustentação oral por videoconferência. Cumpra-se. Int. Brasília, 29 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.